Tribunal: TJPA
Processo: 0809849-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809849-73.2017.8.14.0301
APELANTE: SUELEM INEZ MENDES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA 3ª FASE DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO A FLEXÃO/SUSTENTAÇÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA HORIZONTAL NO PRAZO FIXADO EM EDITAL (12 SEGUNDOS).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A
LEGISLAÇÃO ESTADUAL (
LEI N.º 6.626/04)
E COM A
NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DA POLÍCIA MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Preliminar de nulidade da sentença por alegada impossibilidade de julgamento antecipado da lide.
Segundo a apelante,
a realização de perícia e oitiva das testemunhas seria fundamental para demonstrar que fatores externos e emocionais conduziram a sua desclassificação.
O Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

2. O pedido de perícia in loco não alteraria o julgado, uma vez que inexiste alegação de problema estrutural no local de realização do TAF. De igual modo, a ausência de prova testemunhal não revela aptidão para a modificação do julgado.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Apelante considerada inapta por não ter atingido o desempenho exigido na
flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal, para o sexo feminino (12 segundos de sustentação).
Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

4. A
Lei Estadual n.º 6.626/04, que e
stabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará,
dispõe
que a seleção para ingresso na Polícia Militar é constituída em 4 (quatro) etapas, dente as quais o exame físico, que objetiva verificar se o candidato possui condições físicas para ingressar na Polícia Militar do Estado do Pará. A referida legislação estadual autoriza que o ato infra-legal (edital ou regulamento) disponham acerca da definição dos testes a serem aplicados para aferição da avaliação física.

5. O Edital do certame
prevê a realização da
flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal em 12 segundos,
para o candidato do sexo feminino, como causa de aptidão ao cargo de praça da Polícia Militar do Estado do Pará.

6.
A regra editalícia encontra-se em perfeita consonância com a Legislação Estadual (
Lei n.º 6.626/04)
e com a
natureza das atribuições do cargo da Polícia Militar
. Exigência aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão.
Necessidade de manutenção da exclusão da apelante no certame, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia. Precedentes.

7. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0809849-73.2017.8.14.0301 - PJE
)

interposta por SUELEM INEZ MENDES DOS SANTOS contra o ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor
, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno a Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça. (grifo nosso).

Em suas razões, a apelante informou ter participado do
Concurso Público para a admissão ao Curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Concurso n.º 001/CFP/PMPA, Edital n.º 01/PMPA de 19 de maio de 2016). Afirmou ter sido considerada apta no primeiro Teste de Aptidão Física- TAF realizado, contudo, em razão de alegadas fraudes, o referido teste fora anulado e, posteriormente, fora considerada inapta no segundo TAF por não tem completado integralmente o exercício da barra suspensa, cujo edital prevê a permanência de 12 segundos.

Suscita a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a realização de perícia e oitiva das testemunhas seria fundamental para demonstrar que fatores externos e emocionais conduziram a sua desclassificação, uma vez que, conforme relatado na inicial, o teste não teria iniciado no horário, situação que implicou no aumento de tempo sem comer, o que teria ocasionado frustração e nervosismo, bem como, teria ocorrido gritos por parte dos avaliadores durante a execução do teste. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, suscitando a legalidade da eliminação da apelante, vez que baseada em previsão editalícia.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, bem como, legalidade no ato que excluiu a apelante do certame por violação a previsão editalícia (exigência de 12 segundos na barra suspensa).

Segundo a apelante,
a realização de perícia e oitiva das testemunhas seria fundamental para demonstrar que fatores externos e emocionais conduziram a sua desclassificação.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
(grifo nosso).

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Assim, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de perícia in loco não alteraria o julgado, uma vez que inexiste alegação de problema estrutural no local de realização do TAF, de igual modo, o pedido de prova testemunhal também não alteraria o julgado, uma vez que se houve alteração da realização do TAF isso ocorreu com todos os demais candidatos.

Portanto, necessário verificar se o cotejo probatório e a previsão editalícia permitem a manutenção do julgamento antecipado da lide.

De início, necessário registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma
, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

Analisando os autos, constata-se ser incontroverso que a Apelante não
completou integralmente o exercício da barra suspensa.

Sobre o assunto, os artigos 6º e 18 da Lei Estadual n.º 6.626/04, que e
stabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará,
dispõem:

Art. 6º
A seleção será constituída das seguintes etapas
:

I - exame de conhecimentos;

II - exame psicotécnico;

III - exame antropométrico e médico;

IV - exame físico
.

(...)

§3º O candidato eliminado em quaisquer das etapas não poderá se submeter às subseqüentes. (grifo nosso).

Seção IV -
Do Exame Físico

Art. 18. O exame físico será aplicado por comissão composta por oficiais detentores do Curso de Educação Física Militar, ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único.
A definição dos testes a serem aplicados para aferição da avaliação física será estabelecida
no regulamento desta Lei, nas Normas Reguladoras do Treinamento e da Avaliação Física Policial-Militar
e nas normas editalícias
. (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que a seleção para ingresso na Polícia Militar é constituída em 4 (quatro) etapas, dente as quais o exame físico, que objetiva verificar se o candidato possui condições físicas para ingressar na Polícia Militar do Estado do Pará. A referida legislação estadual autoriza que o ato infra-legal (edital ou regulamento) disponham acerca da definição dos testes a serem aplicados para aferição da avaliação física.

O Edital do certame (n
.º 01/PMPA de 19 de maio de 2016
), posicionou-se no seguinte sentido:

2.2. A seleção para ingresso no Curso de Formação de Praças da PMPA de que trata este edital será realizada em 04 (quatro) municípios do Estado do Pará, a saber, Belém, Santarém, Marabá e Altamira e compreenderá as seguintes etapas:

1ª ETAPA – Prova de Conhecimentos, em nível de ensino médio, constituído de prova com questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos. Esta etapa será realizada na data provável do dia 31 de julho de 2016, das 08h às 12h, horário de Belém.

2ª ETAPA – Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório, a qual será realizada em data, horário e local que serão divulgados posteriormente em edital de convocação, no período provável conforme anexo II deste Edital.

3ª ETAPA – Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório, o qual será realizado em data, horário e local que serão divulgados posteriormente em edital de convocação, no período provável conforme anexo II deste Edital.

4ª ETAPA – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, o qual será realizado em data, horário e local que serão divulgados posteriormente a ser divulgado em edital de convocação, no período provável conforme anexo II deste Edital.

7.4. TERCEIRA ETAPA: TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA 7.4.1. O candidato APTO na 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde) deste concurso, submeter-se-á aos Exames referentes à 3ª ETAPA (Teste de Avaliação Física - TAF). Os referidos candidatos serão convocados em data, hora e local a serem publicados em edital específico para esta fase.

7.4.7. Os testes e índices mínimos do TAF obedecerão às normas relacionadas a seguir, constando de testes, por sexo, conforme índices mínimos a seguir relacionados:

7
.4.14. Será eliminado nesta etapa, o candidato que:

(...)

b. For considerado INAPTO, por não ter atingido o número mínimo exigido de cada exercício estabelecido neste edital ou não realizar os testes físicos no horário e nas datas previstas, seja por qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou fisiológicas temporárias ou permanentes;

Depreende-se do exposto, que o edital em questão, de fato, prevê a realização da flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal, para o sexo feminino, por 12 segundos de sustentação, como causa de aptidão ao cargo pleiteado da Polícia Militar do Estado do Pará.

Ademais, a Norma Constitucional prevê, em seu artigo 37, inciso II, a imprescindibilidade do Concurso Público ser realizado de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (grifo nosso).

Neste sentido, as Cortes Superiores ao analisarem critério diverso firmaram o posicionamento de que,
o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
, senão vejamos:

Súmula 683 do STF.
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 5.406/1969. LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 113/2010 AO CONCURSO PÚBLICO EM ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I -
Consoante a jurisprudência desta Corte, o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
II - Para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência, ou não, de revogação do limite etário máximo para ingresso na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pela aplicação da Lei estadual 113/2000 à espécie, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental improvido.

(STF, RE-AgR 654.175, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012). (grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DA BAHIA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO. LEI ESTADUAL.NORMA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 683/STF.

1. Há plena viabilidade na limitação etária para o exercício de cargo público quando, justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia nesse sentido. Precedentes. 2. "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Súmula 683/STF).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RMS 47.474/BA, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015). (grifo nosso).

Necessário enfatizar, que a referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado a apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ?O EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA. REPROVAÇÃO NO EXAME FISICO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.
II- Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidata do certame, por ter sido reprovada no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar
. III- A presunção de legalidade do ato administrativo somente há de ser afastada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova pré-constituída produzida pela parte autora é insuficiente para arredar a força do ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pela candidata excluída. IV- Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(...)
No caso em tela, a apelante leva a entender que o único fator para sua inaptidão foi devido não ter conseguido realizar a sequência de 27 abdominais remadores no prazo estipulado de 1 minuto, tendo conseguido realizar apenas 23, porém alega que, pela sua idade, só poderia ter sido eliminada se tivesse feito menos de 16 abdominais
.
É consabido que o
edital é a lei interna do certame, à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração
. (...) A Constituição Federal, por sua vez, determina o provimento de cargos, empregos e funções públicas por meio de concurso público segundo os requisitos previstos em lei (art. 37, I). Logo, a Carta Magna de 1988 delega à legislação infraconstitucional a fixação das condições necessárias ao ingresso no serviço público. Nesse passo,
a Lei n. 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Policia Militar do Pará, prevê no art. 6º, o exame físico como um dos pressupostos para a matrícula no curso de formação de policial militar. Percebe-se, portanto, que há previsão editalícia da exigência com amparo no referido diploma legal.
Assim, resta atendido o princípio da legalidade.
De outro lado, a exigência quanto à higidez do candidato revela-se pertinente à natureza da função pleiteada, uma vez que o bom desempenho das atribuições de soldado policial militar requer robustez física. A prescrição do instrumento editalício não somente encontra respaldo na lei de regência, como outrossim em norma constitucional (art. 37, II) que expressamente consigna a necessidade da realização do concurso público de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. Destarte, o Teste de Aptidão Física - TAF, nos termos do edital, encontra-se revestido de razoabilidade e em harmonia com o ditame igualitário. Aliás, impende registrar que a pretendida aprovação da candidata sem o alcance dos índices exigidos no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes
. (...).

(TJPA, 2018.02592527-35, 192.999, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-28). (grifo nosso).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. CUNHO ELIMINATÓRIO. PREVISÃO NO EDITAL AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. O teste de aptidão física é de cunho eliminatório e de caráter geral e impessoal. Se forem expressamente estabelecidos no edital os limites mínimos para aprovação, é legítima, prima facie, a eliminação de candidato que não os atingiu. 2. Não restando comprovada a alegada ilegalidade ou violação aos princípios de direito no certame objeto desta análise, nem tão pouco a violação ao edital do concurso, não há razão para que o Judiciário extrapolando as suas atribuições e em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, modifique as regras e os critérios adotados no edital do concurso
.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

(...) Narra a inicial que o autor/apelante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no Curso de formação de Soldados do Estado do Pará, regulamentado pelo Edital 001/PM/PA, de 26 de junho de 2012, tendo obtido aprovação no exame de conhecimentos, sendo igualmente aprovado na segunda etapa correspondente à avaliação de saúde e, por fim,
inapto no exame de aptidão física, em razão de não atingir o índice mínimo no teste a que foi submetido, especificadamente no quesito sustentação/flexão na barra física
. (...)
É certo que o requisito do exame físico, além de não ofender o princípio da razoabilidade, ante a peculiaridade da carreira, também prestigia o postulado da legalidade, à medida que tal exigência se encontra disposta no art. 6º, inciso IV da Lei Estadual n. 6626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências e assim estabelece
(...)
Note-se que a exigência do exame físico amolda-se a todos os preceitos constitucionais, daí a sua plena validade e eficácia, não se podendo ceder a pretensão do impetrante. Demais disso,
a reprovação do autor/impetrante que no exercício de flexores em barra fixa não atingiu o índice mínimo, advém do atendimento às regras do Edital (item 7.4.1.2), logo, não há qualquer exorbitância na regra editalícia, já que é notório que as atividades físicas são factíveis as atribuições do cargo de policial militar
.

(TJPA, 2018.03213533-96, 194.103, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10). (grifo nosso)
.

Destaca-se precedentes dos Tribunais Pátrios na mesma linha de pensamento:

FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ/DF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (FLEXÃO DE BRAÇOS EM BARRA FIXA). LEI DISTRITAL N. 4.949/2012, ART. 39 A 42 E 71. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL
. I.
Não vinga a tese recursal
(inexistência de lei a respaldar a exigência editalícia de teste de aptidão física), em razão de expressa previsão editalícia (de plena ciência da parte recorrente e contra a qual somente teria se insurgido cerca de dois anos após a homologação do resultado final, malgrado o instrumento previsse expressamente a possibilidade e o prazo para impugnação ao edital - cláusula 1.8),
uma vez ausente qualquer demonstração de violação aos princípios da proporcionalidade, da legalidade ou da vinculação ao edital. II. Com efeito, o ato administrativo (que goza de presunção de veracidade e legitimidade) que concluiu pela inaptidão do recorrente encontra respaldo no edital que rege o concurso público, o qual estabelece critérios objetivos de avaliação (cláusula 11.4 - fls. 108), bem como no Plano de Carreiras e Salários da referida empresa pública (PCS do METRÔ - DF - fls. 288 e ss). III. No mais, a exigência atende aos princípios da razoabilidade e da eficiência, em razão da natureza e das atribuições do cargo
("executar, monitorar, controlar e dar suporte operacional nas estações metroferroviárias, envolvendo os procedimentos operacionais, de caráter assistencial, primeiros socorros, achados e perdidos e operação de equipamentos de comunicação; prestar atendimento aos usuários; treinar operadores metroviários no desenvolvimento de atividades" - fls. 304), e o ora recorrente não comprovou minimamente a alegação de que teria realizado o teste satisfatoriamente, na primeira tentativa. IV. Por fim, a Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 39 a 42 e 71 admite o exame físico nos concursos realizados pelas empresas públicas. Precedente: TJDFT, 3ª T. Cível, Acórdão 949.226, DJe 23.6.2016. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

(TJ-DF 20160110707118 0070711-02.2016.8.07.0001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 30/05/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2017 . Pág.: 532/533). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FARMACÊUTICO DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMERJ ¿ CONCURSO EPAO/2010. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO DE BRAÇOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO C. STJ E DO C. STF. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1- Reside a controvérsia acerca da legalidade do ato de reprovação da candidata em exame de aptidão física, na prova de flexão de braços, para o cargo de Farmacêutica do Quadro de Oficiais de Saúde da PMERJ ¿ concurso EPAO/2010.
2- O edital é a lei interna do concurso e do processo seletivo público, vinculando a Administração e os candidatos às normas e regras que estabelecem seu tratamento de forma isonômica, desde que em conformidade com o ordenamento jurídico, em especial, a Constituição da República. 3- Apelante deixou de suprir expressa exigência constante do regulamento do certame, culminando em sua reprovação. 4- Não obstante tenha prosseguido no concurso e realizado o Curso de Formação, inclusive tendo sido aprovada em exame físico posterior, utilizar nova prova de capacidade física para convalidar o insucesso na primeira ofenderia ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput da CRFB. 5- Possibilidade de controle judicial sobre os atos administrativos, desde que limitado ao examine de sua legalidade e constitucionalidade, levando-se em consideração os direitos e garantias fundamentais. 6- Autora não comprovou qualquer ilegalidade ou abuso por parte da Administração Pública, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato de reprovação no exame físico
. 7- Inaplicável a Teoria do Fato Consumado, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores: "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (Tese firmada no julgamento do RE 608.482/RN. 8- PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. 9- PREJUDICADO O APELO ADESIVO DA AUTORA.

(TJ-RJ - APL: 03432159620108190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 21/06/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2017). (grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. CANDIDATO NÃO CONSEGUIU EXECUTAR, PLENAMENTE, AS TRÊS FLEXÕES DE BARRA FIXA. NÃO CUMPRIU COM OS REQUISTOS CONSTANTES DO EDITAL. CONFIGURADA INAPDÃO PARA O CARGO PLEITEADO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. À UNANIMIDADE. 1. Trata-se de Apelação de nº 0481457-5, em face de sentença (fls. 117/118v) proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Antecipação de Tutela de nº 0003970-35.2015.8.17.0001, ajuizado por Diogo Henrique Morais Veras, em face da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco e do IAUPE - Instituto de Apoio a Universidade de Pernambuco, visando a que o Autor seja reconhecido apto na execução na flexão na barra fixa, exame de aptidão física do concurso público para o ingresso na carreira de soldado da Polícia militar de Pernambuco; 2. O Apelante sustenta, desde a exordial, que cumpriu com todos os requesitos do Anexo IV do Edital do Concurso para Polícia Militar do Estado de Pernambuco (Portaria Conjunta SAD/SDS nº 101, de 31 de Agosto de 2009), realizando a três flexões, sem limite de tempo, e ultrapassando a linha do queixo; 3. Compulsando com atenção os autos, e todas as provas acostadas a ele, em especial a cópia da mídia de DVD, no qual consta a realização da prova, vejo que a sentença vergastada encontra-se bem posta, não merecendo nenhum tipo de reprimenda; 4. Ora, fica claro, ao se observar o vídeo, entre os minutos 08:00 e 08:50, que o candidato não realizou, efetivamente, e de acordo com os ditames do certame, a três flexões de barra, sendo eficiente apenas em duas. De fato, reconheço que houve por parte do Apelante um grande esforço e algumas tentativas para completar a terceira flexão, mas, infelizmente, não obteve êxito ao final. Resta evidente no vídeo que o queixo do candidato não ultrapassou a barra para que a terceira flexão fosse realmente executada; 5. Além do mais,
o Edital, que é considerado a "lei dos concursos", explicita, de forma clara, em determinado trecho, que transcrevo a seguir: "Durante a execução, deve-se manter o corpo retesado, como se houvesse uma linha reta partindo do calcanhar até o ombro, não sendo permitido balanceios."; 6. Não foi isso, entretanto, o que se observou na análise da mídia. Após a realização da segunda flexão, o candidato não conseguiu mais manter o seu corpo reto e alinhado, como exige o Edital, não podendo, portanto, ser considerado apto para o cargo almejado
; 7. Apelo a que se nega provimento.

(TJ-PE - APL: 4814575 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 19/09/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2017). (grifo nosso).

Portanto, restando comprovada legalidade do ato administrativo que excluiu a apelante do certame, não há razão para que o Judiciário extrapolando as suas atribuições e em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, modifique as regras e os critérios adotados no edital do concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2020